Tribunal: TJMT
Processo: 0002695-55.2015.8.11.0086
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002695-55.2015.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Extorsão]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Senmir Jose Ferreira (APELANTE), MARCIO SALES DE FREITAS - CPF: 551.520.231-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELTON FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 949.852.001-15 (APELANTE), Joao Eduardo Ferreira Santos (APELANTE), RONEI AUGUSTO DUARTE - CPF: 352.573.261-91 (ADVOGADO), DIETER MATSCHINSKE - CPF: 002.895.261-83 (APELANTE), KATIA DE CAMARGO - CPF: 726.924.481-20 (ADVOGADO), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (APELANTE), LUIZ GUSTAVO FERNANDES - CPF: 040.396.499-74 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ISMAR LUIZ ALVES DA SILVA - CPF: 205.363.131-72 (VÍTIMA), SENMIR JOSÉ FERREIRA (APELANTE), JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS (APELANTE), MARCELO DALL OGLIO - CPF: 507.735.690-49 (VÍTIMA), RICARDO FLORES DE MATOS - CPF: 412.123.551-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002695-55.2015.8.11.0086

APELANTE: ELTON FERREIRA DOS SANTOS, DIETER MATSCHINSKE, SENMIR JOSÉ FERREIRA, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES DE ELTON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, DIETER MATSCHINSKE E SENMIR JOSÉ FERREIRA – EXTORSÃO QUALIFICADA [ART. 158, § 1º, CP] – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS – DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – FRAÇÃO RELATIVA À QUALIFICADORA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REDIMENSIONAMENTO – REVISÃO,
DE OFÍCIO
, DA PENA-BASE, ASSIM COMO O RECONHECIMENTO DA MODALIDADE TENTADA – POSSIBILIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do crime de extorsão qualificada quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal imputada aos recorrentes.

É descabida a desclassificação para o crime tipificado no art. 345 do CP, uma vez que este requer prova inequívoca da boa-fé do agente, que pressupõe a satisfação de uma pretensão legítima, não comprovada nos autos.

A fixação da fração de aumento relativa à qualificadora acima do mínimo legal exige fundamentação idônea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002695-55.2015.8.11.0086

APELANTE: ELTON FERREIRA DOS SANTOS, DIETER MATSCHINSKE, SENMIR JOSÉ FERREIRA, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de 3 [três] recursos de apelação contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Nova Mutum, que condenou ELTON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, DIETER MATSCHINSKE E SENMIR JOSÉ FERREIRA pelo crime de extorsão [art. 158, § 1º, do CP], apenando o
primeiro
com 7 [sete] anos e 6 [seis] meses de reclusão e 45 [quarenta e cinco] dias-multa e os
outros três
com 6 [seis] anos e 9 [nove] meses de reclusão e 45 [quarenta e cinco] dias-multa cada, todos em regime inicial semiaberto.

DIETER nega a autoria do delito, verbera que não há provas bastantes para sua condenação, razão pela qual pede seja absolvido. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de exercício arbitrário das próprias razões [art. 345, CP]. Mantida a condenação, que o aumento de pena decorrente da majorante prevista no § 1º do art. 158 do CP seja aplicado em sua fração mínima.

JOÃO EDUARDO e SENMIR pedem a absolvição de ambos, sustentando não haver provas da autoria. Subsidiariamente, que o acréscimo na terceira etapa dosimétrica seja de 1/3 [um terço], e não de 1⁄2 [metade].

ELTON almeja sua absolvição, sob o fundamento de ausência de prova de autoria.

Contrarrazões ministeriais pela manutenção
in totum
da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial provimento dos recursos, apenas para que a fração relativa à causa de aumento seja fixada no mínimo legal, em virtude da ausência de fundamentação, por parte do juízo singular, para fixá-la acima desse patamar.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002695-55.2015.8.11.0086

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, registro que os recursos comportam apreciação conjunta, o que passo a fazer, com observância da regra contida no art. 580 do Código de Processo Penal.

A exordial acusatória imputou aos recorrentes dois fatos típicos, mas o juízo
a quo
, ao sentenciar a ação penal, desclassificou o
“fato 2”
para o crime tipificado no art. 345 do CP, que depende de representação do ofendido, razão pela qual
este recurso cinge-se ao fato 1 descrito na denúncia
:

“Fato 1 – vítima: MARCELO DALL OGLIO

Narram os autos de investigação que, no dia 30/06/2015, aproximadamente às 13h00, na Fazenda Beija Flor, localizada na cidade de Santa Rita do Trivelato/MT, termo desta Comarca de Nova Mutum/MT, os implicados SENMIR JOSÉ FERREIRA, ELTON FERREIRA DOS SANTOS e JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, por determinação do acusado DIETER MATSCHINSKE, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, constrangeram a vítima MARCELO DALL OGLIO, com o intuito de obter indevida vantagem econômica”.

CLARISSA FLECK DALL OGLIO, esposa da vítima, relatou na fase inquisitiva:

“Que em
16/06/2015
a pessoa de ELTON foi na casa da declarante por volta de 17h30,
tocou o interfone e chamou pelo esposo da declarante, dizendo querer falar com MARCELO; então a declarante respondeu que MARCELO não estava e perguntou se ELTON queria deixar recado, foi quando ELTON disse que ele estava ali a mando de DIETER MATSCHINSKE para receber uma dívida de MARCELO;
que a declarante não chegou a ver o rosto de ELTON, mas quando o interfone tocou, ela perguntou quem era e o indivíduo se identificou como sendo ELTON; que
no dia 29 do mesmo mês, por volta das 14h, ELTON retornou na casa da declarante, sendo que desta vez quem atendeu o interfone foi a filha de declarante, de 14 anos, chamada MARIA CLARA; que ELTON se identificou para MARIA CLARA, depois perguntou o que ela era de MARCELO e, em seguida, disse: ‘você diz para o seu pai que amanhã vou lá na fazenda, vou matar ele e vou colocar fogo na fazenda’
; também disse que estava ali para receber o que MARCELO devia a DIETER MATSCHINSKE; que assim que ELTON desligou o interfone, MARIA CLARA correu para a janela e viu saindo da frente da casa um veículo Ford KA preto; que no dia 30 ELTON foi na Fazenda Beija-Flor, que fica no município de Santa Rita do Trivelato, que pertence à família da declarante, acompanhado de mais três indivíduos, onde eles entraram na fazenda após arrombar a porteira, desparafusando um lado do portão e quebrando o cadeado; que ELTON chegou na sede da fazenda com um veículo Ford KA preto; que ELTON desceu do veículo, acompanhado de dois indivíduos, que a declarante não sabe quem são, e o quarto indivíduo ficou aguardando dentro do veículo, no banco de trás, sendo que este indivíduo foi identificado como sendo DIETER MATSCHINSKE; que os três indivíduos foram recebidos por MARTINHO, cunhado da declarante, onde eles chegaram e perguntaram por MARCELO; que MARTINHO pediu aos indivíduos para se identificarem, onde eles responderam que eram da polícia, que estava tudo bem e que eles não estavam armados e ergueram suas camisas para dizer que não portavam arma de fogo; que nesse momento um funcionário que vinha do refeitório viu que um dos indivíduos estava com uma arma de fogo escondida na cintura, na parte das costas, e gritou, alertando o pessoal da fazenda; que os indivíduos se apavoraram com a presença dos funcionários da fazenda que se aproximaram e foram embora do local; que nessa mesma data, por volta das 17h30, ELTON ligou para o telefone fixo da residência da declarante, através do celular n. 9602-6539, o que ficou registrado na BINA do aparelho, dizendo em tom de ameaça: ‘eu fui lá na fazenda hoje à tarde, fui impedido de entrar. Teu marido é um vagabundo e as coisas não vão ficar assim. Eu sou bandido! Vou matar seu marido e colocar fogo na fazenda’; que ELTON gritava no telefone, mostrando muita raiva; que ELTON sempre deixou bem claro que ele estava a mando de DIETER MATSCHINSKE; que a declarante afirma que MARCELO não deve a DIETER MATSCHINSKE; que não deve a ELTON e nem a seus comparsas; que a declarante informa que comprou a casa onde reside o sr. MÁRCIO MATSCHINSKER, irmão de DIETER, o qual tinha apenas a posse do imóvel; que a compra dessa casa não foi intermedida por DIETER e que este está cobrando uma dívida que não existe”.

MARCELO DALL OGLIO narrou ao delegado de polícia:

“Que em 8 de junho deste ano recebeu uma ligação de um indivíduo que até aquela data não conhecia, onde tal
indivíduo se identificou como sendo ELTON, dizendo que era ‘cobrador de conta’ e que tinha um papel em nome do declarante e que queria conversar com o declarante
; que o declarante ficou curioso para saber do que se tratava e marcou para encontrar com ELTON no Posto Cidade, situado na esquina da Avenida Uirapurus com a Av. Canários; que ELTON é um indivíduo de porte físico mediano, branco, alto,
mostrou ao declarante um papel escrito a mão dizendo, em síntese, que MARCELO devia a DIETER MATSCHINSKE o valor de R$ 516.000,00 [quinhentos e dezesseis mil reais]; que o declarante falou a ELTON que aquilo era armação e que ele não devia a DIETER
; se DIETER tivesse algo para cobrá-lo, ele tinha um bom advogado, que é o dr. LUÍZ FELIPE, e este já teria entrado em contato com o declarante; que novamente
o declarante afirmou não dever a DIETER e se existente alguma dívida seria DIETER que devia ao declarante e encerrou a conversa
; que nessa mesma data, no período da tarde, ELTON foi na casa do declarante, acompanhado de outro indivíduo, sendo este de porte físico mediano, alto e pardo; dizendo querer ver o papel que comprovasse que o declarante não devia a DIETER; que novamente o declarante ressaltou não dever a DIETER e, em seguida, pediu aos dois indivíduos que se retirassem de sua residência; que o declarante estava viajando quando soube que, no dia 16/06/2015, ELTON foi em sua residência e, nessa oportunidade, disse para CLARISSA, esposa do declarante, que queria conversar com o declarante e que tinha uma conta para receber do declarante para DIETER; que nessa mesma data ELTON ligou dez vezes para o celular do declarante com o celular de n. (65)9602-6539; que o declarante também ficou sabendo que ELTON retornou em sua residência no dia 29/06/2015, fazendo ameaças, dizendo que caso ele não encontrasse o declarante naquele dia, ele [ELTON] iria na Fazenda Beija-Flor no outro dia, iria matar o declarante e colocar fogo na fazenda; que no outro dia, 30/06/2015, ELTON ligou para o declarante por volta das 7h da manhã dizendo que ‘queria acertar a conta do DIETER’ e depois fez ameaças, dizendo: ‘vou te achar em qualquer lugar, dentro da Delegacia, em escritório de advogado, no fórum’, também disse: ‘sou homem, não tenho medo de nada, pode se esconder até no GAECO que eu te acho, sou homem, você tá brincando com bandido’; que ELTON deixou bem claro que ele é bandido e que não temia a nada; que nesse mesmo dia, no período da tarde, ELTON foi na Fazenda Beija-Flor, acompanhado de mais três indivíduos, sendo um deles o que acompanhou ELTON na casa do declarante no dia 08/06/2015, o outro era pardo, magro e baixo e o terceiro comparsa era DIETER; que eles arrombara a porteira da zenda, quebrando o cadeado e retirando os parafusos de um lado do portão para poderem entrar; que eles chegaram na sede num veículo Ford KA preto, onde ELTON e os dois indivíduos pardos descera do veículo perguntando pelo declarante ao MARTINHO; que MARTINHO pediu que se identificassem, então eles responderam que eram da polícia; então MARTINHO pediu as credenciais, sendo que o indivíduo mais magro e baixo disse que eles não estavam armados e ergueu a camisa, mostrando que na parte da frente de seu corpo não tinha nenhuma arma de fogo; que o declarante esclarece que estava na fazenda naquele momento e, do local onde estava escondido, visualizou perfeitamente a ação dos três indivíduos; que funcionários vindo do refeitório viram que tal indivíduo estava armado, com uma arma de fogo escondida na parte de trás do corpo, e gritaram, alertando os demais funcionários da fazenda; que diante dos gritos dos funcionários, ELTON e os comparsas entraram no carro e saíram em disparada; que o declarante ressalta que estava escondido porque já havia recebia ameaças por parte de ELTON, dizendo que eles iriam na fazenda para matá-lo; que na mesma data, após sair da fazenda, ELTON ligou novamente com o número celular (65)9602-6539 para a casa do declarante, onde foi atendido por CLARISSA e disse: ‘eu fui lá na fazenda hoje à tarde, fui impedido de entrar. Teu marido é um vagabundo e as coisas não vão ficar assim. Eu sou bandido! Vou matar teu marido e colocar fogo na fazenda’; que o declarante ressalta que está com muito medo e teme por sua integridade física e moral e também de sua família”.

MARTINHO DALL OGLIO JÚNIOR, irmão de MARCELO, esclareceu que
“MARCELO estava dentro da casa e, ao ver o veículo, gritou ‘são eles’ e se escondeu; que nesse momento saíram três indivíduos do veículo, sendo eles dois de cor parda, sendo um baixo e magro e o outro alto e troncudo, e o terceiro indivíduo branco, o qual o declarante sabe que é o ELTON; então o declarante gritou de dentro da casa: ‘para aí, vocês estão na mira’, com intenção de impedir a aproximação de tais indivíduos, pois se eles ingressaram na sede, foi mediante arrombamento do portão, e isso presumia que eles não tinham boa intenção; com o grito do declarante, ELTON ergueu as mãos, dizendo ‘somos da polícia’ e os dois companheiros dele também ergueram as mãos; ELTON continuou dizendo: ‘somos da polícia, estamos aqui para conversar’, enquanto os outros dois falavam: ‘queremos o MARCELO’; que naquele momento o declarante teve certeza que eles não eram da polícia e pediu que eles mostrassem suas credenciais, dizendo que todos estavam na mira, então o indivíduo mais baixo, que o declarante já identificou como sendo JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, se pôs à frente dos demais, enquanto os outros dois, também já identificados pelo declarante como sendo SENMIR JOSÉ FERREIRA e ELTON FERREIRA DOS SANTOS, recuaram para trás do Ford KA; que JOÃO EDUARDO gritou: ‘não estamos armados’ e ergueu a camisa para ganhar a confiança do declarante, pois o declarante estava dentro da casa, escondido atrás de uma coluna, não dando para ver se o declarante realmente estava armado; que nesse momento um funcionário que estava vindo do refeitório gritou: ‘ele está armado’; que o declarante não se recorda qual funcionário alarmou, gritando; que nesse momento ELTON se assustou e gritou para os comparsas: ‘vamos embora’; que o declarante ficou sabendo que JOSÉ EDUARDO estava com uma arma de fogo escondida nas costas, tipo pistola, e que dentro do veículo havia um quarto indivíduo, que foi identificado como sendo DIETER MATSCHINSKE; que este indivíduo não desceu do veículo e não falou com ninguém, permaneceu dentro do veículo espiando, quase que deitado; que o declarante informa que não possui arma de fogo e não estava armado, apenas fez uma encenação para impedir os bandidos que entraram na fazenda, com certeza mal intencionados”
.

ALEX PEDROZO DE LARA foi ouvido na delegacia, realizou o reconhecimento dos acusados SENMIR, ELTON e JOÃO EDUARDO e corroborou a versão dos fatos dada por MARCELO e MARTINHO, acrescentando que
“estava voltando do refeitório, indo sentido à sede, ouvindo a gritaria entre MARTINHO e os três indivíduos; sem entender nada até aquele momento, percebeu que JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS estava portando uma arma de fogo escondida nas costas, tipo pistola, e gritou para MARTINHO: ‘ele está armado’; que com o grito do depoente os três indivíduos entraram no Ford KA preto e saíram em disparada; que o depoente não sabe o que tais indivíduos queriam com MARCELO; que a princípio achou que se tratava de um assalto, porque eles insistiam, perguntando por MARCELO, e por JOÃO EDUARDO tentar esconder a arma de fogo que estava portando, como se quisesse fazer uma emboscada”.

ADEILSON DE JESUS PEREIRA, vaqueiro da Fazenda Beija-Flor, confirmou as declarações de ALEX, assim como reconheceu os acusados SENMIR, ELTON e JOÃO EDUARDO na delegacia de polícia.

Interrogado sobre o fato, SENMIR respondeu:

“Que trabalha com ELTON FERREIRA DOS SANTOS, com negociação de grãos; que o interrogado nega realizar cobrança de dívidas; que o interrogado confirma ter ido na terça-feira, 30/06/2015, para Santa Rita do Trivelato, alegando que foi para aquela cidade com objetivo de conversar com MARCELO DE TAL, da Fazenda Beija-Flor, a respeito de uma comissão que ele devia, no valor de R$ 20.000,00; que MARCELO devia esse valor para o interrogado e para ELTON; que MARCELO havia entrado em contato com ELTON, dizendo que era para ir lá na fazenda que ele estaria lá, mas lá chegando foram recebidos por três indivíduos armados, sendo que um estava portando uma espingarda calibre 12 de dois canos; que ELTON gritou: ‘rapaz, você vai atirar, aqui é da polícia’; tendo MARTINHO, irmão de MARCELO, respondido: ‘então vão embora’; que depois desse episódio não conversaram mais com MARCELO [...]”.

ELTON, por sua vez, disse que
“havia conversado com vulgo MARCELO a respeito de uma dívida que MARCELO deve ao interrogado, ficando certo que o interrogado iria lá na Fazenda Beija-Flor para conversarem; lá chegando, não sabendo o motivo, o interrogado, JOÃO EDUARDO e SENMIR foram recebidos por um indivíduo portando uma espingarda calibre 12, então resolveram sair da fazenda sem conversar com MARCELO; que interrogado nega que estivesse armado, também afirma que JOÃO EDUARDO e SENMIR não estavam armados; [...] que nega ter ido à casa de MARCELO na segunda-feira, 29/06/2015; informa que a dez dias atrás conversou por telefone com MARCELO, onde este disse que estava em Belo Horizonte, resolvendo problemas particulares, e quando voltasse ele iria dar um pouco de dinheiro ao interrogado; que depois não conversou mais com MARCELO nem com familiares dele”.

JOÃO EDUARDO afirmou que é amigo de longa data de SENMIR, e tem conhecimento que este e ELTON
“fazem intermediação entre vendedor e credor, cobrando dívidas”
. Sobre o fato em apuração, relatou que
“esteve na Fazenda Beija-Flor, de propriedade de MARCELO DE TAL, na data de 30/6/2015, em companhia de ELTON e SENMIR; que foram àquele local com a intenção de conversar com MARCELO a respeito de uma dívida de uma comissão da venda de uma casa, sendo que a comissão era de R$ 20.000,00; que MARCELO tinha ficado de pagar tal valor e que, ao chegarem na fazenda, foram recebidos pelo irmão de MARCELO, armado com uma espingarda calibre 12, então resolveram se retirar, sem conversar com o tal MARCELO”.

DIETER não foi localizado pela autoridade policial para ser interrogado sobre os fatos.

Ouvido em juízo, MARCELO DALL OGLIO relatou:

“MP: O senhor estava devendo alguém?

V: Na minha opinião, não.

MP: E qual a sua relação com o DIETER? O senhor tinha alguma dívida com ele?

V: Não.

MP: Conhece ele? De onde?

V: Conheço, de Santa Rita do Trivelato.

MP: Tem negócio?

V: Já tivemos.

MP: E não ficou dívida disso?

V: Não.

MP: Como foi, então, que começaram esses fatos?

V: Eu recebi um telefonema, de um senhor chamado ELTON, no meu celular, pedindo para conversar comigo, dizendo que tinha um acerto para fazer. Eu disse que falaria com ele, que não tinha nenhum problema, mas queria saber que acerto; aí ele me falou que seria uma conta do DIETER. Eu estava na cidade, fui ao encontro dele aqui, no Posto; falei com ele, ele falou: ‘então tu diz isso na frente do DIETER’; eu falei: ‘moço, deve estar havendo algum equívoco, eu vou na minha casa, vou falar com meu advogado, porque nós temos uma ação, referente a um imóvel, sendo que, alguns dias antes, meu irmão foi ameaçado e me passou a ameaça referente a esse imóvel.

MP: O ELTON apresentou algum documento?

V: Uma folha branca, escrito um valor, um número, quinhentos e dezesseis mil.

MP: Ele seguiu o senhor?

V: Não, ele me ligou e veio na minha casa.

MP: Ele sabia seu telefone?

V: Sim. Eu recebi o ELTON e mais um, na minha casa.

MP: O senhor sabe se é algum dos réus?

V: Eu não sei o nome, mas acho que sim. Recebi ele, perguntei o que era, ele falou que estava ali pra cobrar uma conta do DIETER MATSCHINSKE, eu disse: “não devo para DIETER MATSCHINSKE, já tive negócios com ele mas não devo para o DIETER; ele foi embora e depois veio ameaças para a minha família e a mim. Telefonemas para minha mulher, outra ocasião minha filha atendeu.

MP: Nesses telefonemas, falava o que?

T: Eu não sei para elas, mas pra mim ele disse que ele ia me cobrar, eu disse que não devia, e ele disse que ia me cobrar. Todas as vezes que ele me ligou, eu atendi, até o dia que ele dia que ia lá na fazenda, e foi, quando ele invadiu a fazenda.

MP: E na casa do senhor, ele chegou a ir e o senhor não estava?

V: Sim.

MP: O que ele falou?

V: Falou para a minha filha que ia me matar e falou para minha mulher que também ia me matar. No dia que ele foi lá, ele ligou e disse que me encontraria onde eu estivesse, que ele iria me encontrar.

MP: Para o senhor, ficou clara a ameaça?

V: Sim, sim.

MP: E na fazenda, o que houve?

V: Eles chegaram no carro, um KA preto, e desceu o ELTON e mais dois; a quarta pessoa não desceu.

MP: Esses três o senhor reconheceu na delegacia?

V: Sim. A quarta pessoa não desceu, ficou dentro do carro.

MP: Eles desceram e fizeram o que?

V: Gritaram, queriam saber onde eu estava, aí o MARTINHO falou: ‘quem são vocês?’; eles falaram: ‘somos da polícia’; o MARTINHO disse: ‘então apresenta dos documentos’; nisso vinham vindo os meninos lá de baixo, lá da cantina, eles viram várias pessoas e saíram da fazenda.

MP: Alguém viu arma de fogo com eles?

V: Eu, particularmente, não vi. Quem viu foram as outras pessoas, da posição que eles estavam, viram. Eles arrombaram para entrar na propriedade, tá no B.O. [...] Depois ele ligou para minha mulher, disse que foi na fazenda, não tinha me achado, mas ia me encontrar onde eu estivesse.

MP: E depois, como isso acabou? Como essa situação ficou? Eles entraram em contato de novo, foram presos logo em seguida?

V: Foram presos logo em seguida, a gente foi fazer o B.O., eles já estavam presos.

MP: E o senhor chegou a entrar em contato com o DIETER?

V: Não.

MP: Ele não procurou o senhor?

V: Não.

MP: O senhor falou de um processo na justiça... é esse valor que foi cobrado?

V: Não, não tem nada a ver com isso, não tenho nenhum processo com o DIETER, não tenho nenhum negócio com ele, nada que envolva isso. Tem uma ação que envolve um litígio da fazenda, envolve três interessados.

MP: E ele é um deles?

V: Não, nada a ver. O fato é o seguinte: no dia 25 de maio uma das pessoas que é parte interessada falou para o meu irmão que nós, eu e o MARTINHO, seriamos ameaçados de morte; aí coincidentemente, no dia 8 de junho apareceu um débito na mão de uma pessoa que eu não conheço, que é esse ELTON, referente ao DIETER, que até então eu não sabia.

MP: Mas todas as vezes que eles falavam com o senhor, que cobravam, eles usavam o nome dele?

V: Usavam o nome do DIETER, e o DIETER foi visto aqui, nesse fórum, junto com essa mulher, que é parte nessa discussão da fazenda, pelo meu irmão e pelos meus filhos; essa parte, que ameaçou meu irmão MARCOS FRANCISCO DALL OGLIO, disse: ‘agora que seus irmãos estão com medo de morrer, agora eles querem acordo?’, que seria referente a essa ação do imóvel.

Adv.: O senhor disse que esteve duas vezes com o ELTON e uma outra pessoa. Eles ameaçaram o senhor pessoalmente?

V: Pessoalmente, não. Só por telefone.

Adv.: O senhor tem o número do telefone que estava ligando para o senhor? Sabe qual é o número?

V: Tenho [tirando uma anotação do bolso] (65) 9602-6539.

Adv.: O senhor procurou saber de quem é esse telefone?

V: Não, era ele quem me ligava, eu sempre atendia.

Adv.: O senhor consegue afirmar que era a voz dele?

V: Não sei te responder essa pergunta.

Adv.: Então o senhor presumiu que a ameaça partiu dele, é uma presunção do senhor?

V: Do ELTON eu tenho certeza, doutor, foi só o ELTON que me ligou.

[...]

Adv. de DIETER: O senhor afirmou que tinha quatro pessoas no carro. O seu irmão afirmou que o senhor ficou com medo e foi se esconder. Onde o senhor ficou?

V: Dentro do quarto.

Adv.: E como o senhor conseguiu ver?

V: Pela janela, e porque o ELTON disse ‘estamos em quatro’, tinha uma quarta pessoa dentro do carro, isso eu vi.

Adv.: O senhor sabe dizer quem era?

V: Não, em momento nenhum eu disse isso.

Adv.: Qual a relação do senhor com o DIETER? Porque a gente tem conhecimento de um processo no qual o exequente é o SICREDI e os executados são o senhor e o DIETER.

V: Não, não sou eu, a senhora está enganada.

Adv.: A gente até juntou no processo, que ele renunciou de ser avalista do senhor, isso procede?

V: Nunca me informaram isso, mas não é meu, tu tá enganada, é em nome do meu irmão essa operação, eu sempre fui aval do DIETER, nós tivemos trocas de avais, isso sim. Nessa operação do SICREDI, o SICREDI moveu uma ação de execução.

Juíza: Acho que a pergunta seria de onde o senhor conhece o DIETER.

V: Logo que a gente veio morar aqui, todo mundo na cidade de Santa Rita do Trivelato, que é uma cidade pequena, acaba se conhecendo, principalmente de eventos, de festa, da comunidade, igreja, futebol...

Adv.: Mas nesse processo vocês são todos executados: MÁRCIO, o seu irmão, o DIETER e o senhor, MARCELO. Todos são partes do processo.

V: Mas a dívida é do meu irmão, o MÁRCIO.

Adv: Mas o senhor está aqui também.

V: Eu era só avalista do MÁRCIO.

Adv.: O senhor chegou a fazer algum negócio com o irmão do DIETER?

V: Fiz vários negócios, com o MÁRCIO, irmão do DIETER, com o DIETER...

Adv.: A sua esposa, no boletim de ocorrência que ela registrou, disse que poderia ser a VERA a mandante dessa cobrança. Quem é a VERA?

V: A VERA é a que eu me refiro que ameaçou meu irmão.

Adv.: Porque ela falou assim, que poderia ser a VERA, então não tem uma certeza?

V: Não, não temos, porque eu volto a dizer, não devo. Existe um processo referente a este imóvel. Esta fazenda tem bastante valor, e nossa família procurou essa senhora para um acerto, como não houve acerto, ela nos pediu que procurássemos um advogado, nós temos uma ação, que está aqui neste fórum. A partir daí, apareceu uma ameaça do advogado dela, e depois aparece uma coisa infundada, que é uma ameaça para o meu irmão, e uma dívida que eu não tenho.

Adv.: Então o senhor não sabe quem mandou fazer essa suposta cobrança?

V: A pessoa que me ligou disse, usou o nome do DIETER.

Adv.: Mas, pelo que o senhor está dizendo, pode não ser ele?

V: O que eu estou dizendo é que pode ter alguém por trás dele que tenha criado isso aí. Estou deixando claro que pode ter alguém por trás.

Juíza: Em relação à ameaça contra sua vida e da sua família, o senhor pode afirmar, com certeza, que o ELTON a fez?

V: Sim.

J: Em relação aos outros, o senhor poderia falar alguma coisa?

V: Sempre foi o ELTON que tratou.

J: E esses outros dois, o SENMIR e o JOÃO EDUARDO?

V: Vi eles aquele dia lá na fazenda, e recebi o ELTON e esse outro na minha casa. [...]”

CLARISSA, esposa de MARCELO, informou que, no dia 29/06/2015, não estava em casa quando sua filha atendeu o interfone e uma pessoa, que se identificou como ELTON, disse à adolescente que
“no dia seguinte ia na fazenda matar o pai dela”
.

MARTINHO DALL OGLIO JÚNIOR repisou os fatos narrados na fase inquisitiva, esclarecendo, no tocante à autoria do crime, que reconheceu, na delegacia de polícia, SENMIR, JOÃO EDUARDO e ELTON como os três indivíduos que estiveram na Fazenda Beija-Flor, no dia 30/06/2015, à procura de seu irmão MARCELO. Questionado, informou que estava distante cerca de “vinte cinco a trinta metros” dos homens que ingressaram na fazenda. Indagado pela advogada de DIETER, disse que
havia uma quarta pessoa dentro do carro
,
“mas
eu vi só um vulto,
não sei te dizer, era um vulto branco; quando eles começaram a descer e eu gritei, esse abortou e não desceu; os três que desceram, dois ficaram mais para trás e o outro veio mais para frente e dentro do carro eu vi que tinha um vulto, mas
eu não sei dizer quem era
”
, justificando o não reconhecimento pelo fato de o automóvel ter
“vidros escuros”
.

ADEILSON DE JESUS PEREIRA, testemunha ocular do fato, relatou:

“T: Eu tava na cantina na hora que chegou o Ford KA preto, eles chegaram e desceram.

MP: Quantos desceram?

T: Três. A hora que vimos o movimento saímos pelo alojamento, por trás de uns pé de árvore e ficamos atrás, bem longe, né.

MP: Chegou a ouvir eles falando que eram da polícia ou alguma outra coisa?

T: Não, não ouvi porque eu tava distante, né.

MP: E eles queriam o que lá?

T: Não sei.

MP: Eles estavam conversando com quem?

T: Com o MARTINHO.

MP: O senhor viu se algum deles estava armado?

T: O da frente tava.

MP: Como o senhor viu?

T: Nós vimos pelas costas, quando levantou a camisa; quem tava pela frente não via, mas nós, que tava nas costas, vimos que ele tava com uma pistola nas costas, parecia uma pistola.

MP: Aí alguém gritou que eles estavam armados?

T: Foi o outro rapaz, o ALEX.

MP: E aí, o que aconteceu?

T: Foi a hora que eles saíram.

MP: Eram só três, ou tinha mais alguém?

T: Tinha um dentro do carro, mas esse não saiu.

MP: O senhor chegou a ver quem era?

T: Ver quem era, a gente não viu. Viu o vulto, era um mais alto, tava no banco de trás, agora, quem era, eu não sei.

MP: Branco?

T: Branco.

MP: Porque, às fls. 102 aqui, o senhor disse que tinha reconhecido quem era.

T: É, o DIETER.

MP: O senhor conhece ele de onde?

T: Lá da cidade, mesmo.

MP: Então, quando o senhor olhou, na cabeça do senhor, pensou: ‘é o DIETER’?

T: É, é o DIETER.

MP: O senhor disse que ‘presumia que eles não tinham boa intenção’, por que?

T: Porque a porteira tava trancada e eles arrebentaram ela pra entrar, né; alguma coisa eles queriam lá dentro, porque quando vai alguém lá sempre liga e avisa, ninguém chega arrebentando porteira, e esse dia arrebentaram tudo.

MP: Os três que desceram, o senhor já tinha visto em outras oportunidades?

T: Não.

MP: E o senhor estava de qual distância?

T: Uns sessenta metros, eu acho, mas não sei a base, né.

MP: E de onde eles estavam até a casa?

T: Ah, não sei.

MP: Mas estavam próximos?

T: Estavam.

MP: E do carro?

T: Do carro até na casa era mais próximo, nós tava mais...

MP: O carro, quando voltou, passou por vocês?

T: Não, passou pelo meio, assim.

Adv.: Na fazenda pega celular?

T: Em alguns pontos pega, em outros, não pega. Na cantina, mesmo, pega.

Adv.: Ninguém avisou que estava indo um carro lá?

T: Não.

Adv.: O MARTINHO estava onde?

T: Tava na sede, nós tava na cantina.

Adv.: E o MARCELO, tava onde?

T: Na sede também.

[...]

Adv.: O senhor pode afirmar, com certeza, que era o DIETER que estava lá?

T: Era.”

ALEX PEDROZO DE LARA narrou os fatos que presenciou:

“MP: Desses nomes que a doutora falou, o senhor conhece algum?

T: Eu conheço o DIETER, já trabalhei com ele.

MP: Então o senhor conhece ele, fisicamente?

T: Conheço, conheço.

MP: O que o senhor presenciou lá na fazenda?

T: Eu presenciei que veio um Ford KA preto até a sede, nós estávamos na cantina da fazenda, que é pra baixo da sede; nós estávamos almoçando tranquilos, quando chegou esse veículo apressado; aí nós subimos e os caras já estavam lá em cima, pedindo do MARCELO.

MP: O senhor ouviu eles chamando o MARCELO?

T: Sim, eles falaram que queriam falar com o MARCELO; aí o MARTINHO pediu para eles se identificarem; eu tava a distância de uns trinta metros longe; foi a hora que eles falaram que não tinham arma, nada, levantou a camisa; pra mim, ele tava com uma pistola atrás, assim [leva a mão direita em direção às costas], dava pra ver bem. Aí foi a hora que eu gritei ‘ele tá armado’ e me escondi atrás de uma árvore, achei que era um assalto.

MP: Quantos estavam dentro do carro?

T: Tinha três fora do carro.

MP: E dentro, tinha alguém?

T: Tinha um, mas o vidro era bem escuro, não deu pra identificar, não deu pra ver a pessoa.

MP: Quando o senhor foi ouvido [na delegacia], o senhor disse que deu pra ver que era o DIETER. Deu ou não deu pra ver?

T: Olha, pela aparência física, pelo tamanho, como ele é loiro, né, pra mim era o DIETER.

MP: Fisicamente, independente do que tava acontecendo, olhando para dentro do carro, o senhor diria que é o DIETER?

T: Ó, sem essa situação, pra mim era o DIETER.

MP: Mas ficou lá dentro e não saiu?

T: Não, não. Só vi essas três pessoas fora do carro.

MP: Aí, quando o senhor avisou que estava armado, o que aconteceu?

T: Aí, ligeiramente entraram dentro do carro e saíram em fuga.

MP: Pra entrar na fazenda, como eles fizeram?

T: Nós fomos até o portão e o portão tava tudo quebrado.

MP: Eles falaram o que eles queriam com o MARCELO?

T: Não.

MP: O senhor ficou sabendo o que era?

T: Também não.

MP: O senhor já conhecia eles antes?

T: Só o DIETER.

MP: E na delegacia, o senhor chegou a reconhecê-los?

T: Sim.

[...]”

Questionado pela defesa, informou que não tinha conhecimento de qualquer ameaça prévia, e que, ao ver a arma, imaginou que se tratava de um assalto, e que a porteira permanece sempre trancada para garantir a
“privacidade da fazenda”
. Relatou, ainda, que não conhece nenhuma outra pessoa com as mesmas características físicas de DIETER,
“grandão, branco”
, que estava sentado no banco de trás do carro.
“Como é escuro o vidro, não tenho como falar 100% de certeza que é ele, mas pra mim era ele”
.

HUGO HENRIQUE GARCIA, arrolado pela defesa de DIETER, testemunhou:

“Adv.: No dia 30/06/2015 o senhor DIETER estava trabalhando na sua fazenda?

T: Estava.

Adv.: Desde quando?

T: Desde maio, mais ou menos, do começo da colheita do milho.

Adv.: E nesse dia 30/06, você estava lá na fazenda?

T: Sim, todos os dias.

Adv.: E você viu se nesse dia ele saiu lá da fazenda?

T: Do período que ele chegou, bem cedinho, até de tardezinha, que a gente tava colhendo, ele tava lá; só antes das seis da manhã e depois do final da tarde, da noite que não.

Adv.: Pelo que o senhor conhece o DIETER, ele é uma pessoa agressiva?

T: Extremamente calmo, conheço ele há algum tempo, profissionalmente, ele faz colheita pra mim, super tranquilo, nunca ouvi falar nada.

Adv.: O senhor tem algum registro da colheita?

T: Até nesse dia, do ocorrido, eu tenho a TV e a rádio aqui, eu tava fazendo uma propaganda para a Prefeitura, não sei se a senhora viu na exposição, institucional para a Câmara dos Vereadores, eu tava filmando lá, tenho um drone, tava o DIETER colhendo lá.

Adv.: É que no dia 30 ele está sendo acusado de ter ido na fazenda do MARCELO junto com os outros réus.

T: Ele estava lá, trabalhou normalmente.

Adv.: O senhor tem como disponibilizar essas gravações?

T: Sim, sem problemas.

MP: Sem perguntas.”

As filmagens realizadas pelo drone, mencionadas pela testemunha HUGO, foram acostadas aos autos, e mostram uma plantação de milho sendo colhida, mas são imagens feitas do alto e não é possível identificar DIETER – nem qualquer outra pessoa – nelas. Além disso, não há nas referidas mídias nenhum registro aparente da data em que foram gravadas.

LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA informou que trabalhou na colheita da fazenda de HUGO HENRIQUE GARCIA, junto com DIETER, e que ele ia
“todos os dias cedo para lá e ficava o dia todo”
.

LUIZ FERNANDO PEREIRA e GILMAR ALTINO, arrolados pelas defesas de ELTON, SENMIR e JOÃO EDUARDO, não presenciaram os fatos, limitando-se a discorrer acerca da conduta dos três.

DIETER negou que tenha mandado cobrar MARCELO, esclarecendo que conhece ELTON de vista,
“de um negócio que eu tinha com o MARCELO, e ele foi o corretor, mas eu nem sabia que o MARCELO devia comissão para ele”
. Acrescentou que o valor da comissão foi abatido do valor que recebeu da casa e MARCELO ficou responsável por quitar a comissão de ELTON.

Sobre a negociação, disse que MARCELO comprou a casa para pagar em parcelas anuais, mas que só pagou as duas primeiras e não pagou o restante.

“R: Eu fui lá, ele ficou de acertar e até hoje tá em aberto. Depois aconteceu o negócio do aval, que eu era dele, ele empinou a carroça comigo, nunca mais me atendeu, sumiu.

J: Então o MARCELO tem essa dívida com o senhor, quanto é?

R: Duzentos e dez mil, três prestações de setenta mil reais.

J: Desde 2009?

R: Era parcelado, de 2009 a 2013, faz dois anos que tá vencida a última prestação.

J: E tinha também essa do ELTON?

R: A do ELTON era a comissão da casa, só que, como ele descontou de mim, eu achei que ele tinha pago, ficou na responsabilidade dele.

J: Então o débito do ELTON é em razão desse negócio?

R: Desse negócio. Como não era de minha responsabilidade pagar, eu nem perguntei mais.

J: Aí o senhor pediu para o ELTON ir lá cobrar a sua dívida e a dele também?

R: Não.

J: Foi uma coincidência?

R: Aparentemente, porque eu não tava nem sabendo.

J: O senhor foi lá, no dia?

R: Não.

J: O MARCELO falou que o senhor estava dentro do carro.

R: Mas eu não tava.

J: O senhor estava onde?

R: Na propriedade dos GARCIA, colhendo milho.

J: Que horário?

R: Ia pra lá cedo e só parava de tardezinha, às vezes ia até oito da noite, enquanto tinha caminhão para carregar, nós tava lá, colhendo.

J: E que horário foi esse negócio lá, na fazenda do MARCELO?

R: Pelo que ouvi falar, foi em torno de meio-dia, pelo que eu li dos autos.

J: E como o senhor sabe que nesse dia o senhor tava lá?

R: Porque foi nos dias que eu tava colhendo, tem até filmagem de um drone, no dia ele apareceu lá com o drone fazendo filmagem, ele até falou que era pra TV.

J: O senhor estava colhendo o que?

R: Milho.

J: Ministério Público?

MP: Sem perguntas.

Adv.: Tem algum motivo para o MARCELO ter raiva de você?

R: Na verdade tem, porque como a gente tinha muita parceria agrícola, nós trocava aval, né; nós acabamos vendendo nossa propriedade e quitamos nossas operações; então, ele deixou de ser meu aval e eu continuei sendo aval dele; só que as prestações estavam sendo pagas, então não tinha problema; só que teve um ano que ele pagou, era uma prestação de quinhentos mil, tinha sido parcelado em duas de quinhentos, mais juros, dava em torno de um milhão e duzentos, que ele devia para o SICREDI, eu era avalista. Fui, conversei com o gerente, falei: ‘não tem penhor? Fala com o cara, paga um pouco pelo menos’; o gerente me enrolou, acho que eles eram amigos; aí chegou o outro ano, era o último ano de penhor de safra e eu era o aval; eu me informei com meu advogado, ele disse: ‘se eles não cobrarem o MARCELO, vai sobrar para você’; aí eu fui lá e notifiquei o SICREDI, porque não cobra ele, vai sobrar pra mim pagar? Aí o SICREDI arrestou soja dele, vinte duas mil e alguma coisa de sacas de soja; era do meu interesse, porque eu era aval, só que ele não gostou né, porque prejudicou ele, de alguma forma; só que eu não podia deixar, porque eu era aval, ele fazer como fez no último ano, vender a soja e sobrar um milhão para eu pagar, eu ia tirar de onde?

Adv.: Essa casa era só sua?

R: Era minha e do meu irmão do meio. [...]”

ELTON respondeu ao ser interrogado:

“Juíza: Esses fatos são verdadeiros?

R: A maioria deles não.

J: E o que é verdadeiro?

R: Eu entrei na transação do negócio de uma casa, que é a casa que ele mora hoje, e fiquei com a comissão da venda da casa; ele ficou de me pagar e vem levando, levando, e eu tentando receber; ele marcou comigo de ir na fazenda para acertar comigo lá; ele me ligou e falou: ‘estou em Boa Esperança, indo pra lá; assim que você chegar eu tô por lá’; aí chegamos lá, deparamos com o irmão dele – eu não sei se o MARCELO não tinha avisado o irmão – ele já abordou nós com arma, os funcionários dele por detrás, com mais duas espingardas; aí ficamos no meio daquele fogo cruzado, eu falei que fui para falar com o MARCELO [...] aí eu falei: ‘quando chegar em Nova Mutum eu ligo pra ele’.

J: Esse ‘nós’ é ‘nós quem’?

R: Eu, o SENMIR e o JOÃO que estavam comigo. Aí voltamos para Nova Mutum, não consegui falar com ele; desse dia para cá não consegui falar mais com ele; aí liguei na casa dele, para tentar falar com ele. Antes de ir lá na fazenda eu já tinha ido, uma ou duas vezes, na casa dele com ele, o pai dele, o filho dele, todos na mesa, para poder acertar essa comissão que eu tenho para receber.

J: E aí?

R: Aí que eu não recebi e vim parar aqui.

J: O senhor ligou na casa dele?

R: Liguei, foi uma mulher que atendeu, acho que era a mulher dele.

J: O que o senhor disse?

R: Falei que fui na fazenda, fomos abordados com espingardas, a gente teve que erguer a mão, erguer a camisa para poder ver que não tava armado, eu pedi pelo amor de Deus, misericórdia, e conseguimos ir embora. Eu disse a ela que ele não podia ter feito isso comigo, porque eu não devia um real, nunca ameacei ele, nunca escondi, a gente já sentou em posto, conversou, nunca tive nada a falar dele ou ele falar de mim para eu ser abordado naquela situação.

J: Mas o senhor disse que ia matar ele?

R: Não, em nenhum momento eu falei.

J: Ela inventou isso aqui então? O senhor falou que ligou no fixo?

R: Sim, eu não ameacei ela não. Se ela inventou eu não sei, mas eu não ameacei ela, nem o MARCELO, nem ninguém.

J: [Lê as declarações de CLARISSA] o senhor não falou isso pra ela, nem por que ficou nervoso?

R: Não, eu conduzo a minha vida tranquila, eu sou evangélico, não tenho nenhuma conduta que possa desabonar nervosismo meu, que alguém achou, pode procurar à vontade que eu não tenho isso comigo.

J: E essa negociação, é referente à fazenda?

R: Não, é da casa que ele mora, aqui na cidade. Eu tive no meio da negociação.

J: Como corretor de imóveis?

R: Isso.

J: E o DIETER, o senhor conhece?

R: Conheço o DIETER de vista.

J: Não foi o DIETER que mandou o senhor lá?

R: Não, não.

J: Por que os outros dois foram com o senhor?

R: O SENMIR é meu primo, mexe com grão também, já o JOÃO, meu irmão, veio para ver se arruma um serviço na Perdigão, foi com nós só pra dar um passeio, conhecer, nada mais.

J: E como o senhor explica isso aqui?

R: O que eu explico é a questão da delegada, que entrou por ser amiga da dona CLARISSA, porque eu não enquadro na extorsão.

J: Mas o senhor prestou atenção quando eu li que a CLARISSA disse que o senhor ameaçou matar o marido dela?

R: Pois é, mas eu não ameacei ninguém, não.

J: Não foram armados lá?

R: Não, eu nunca tive arma na minha vida. [...]”

Interrogado, SENMIR disse que foram até a fazenda porque MARCELO devia uma comissão a ELTON, relativa à negociação de uma casa,
“coisa de vinte mil, algo assim”
. Quando chegaram lá, foram recebidos por uma pessoa armada e logo viram outros dois indivíduos empunhando espingardas, que passaram a interrogá-los. Afirmou que ele, ELTON e JOÃO EDUARDO, que é seu primo, levantaram as camisas para mostrarem que não estavam armados, entraram no carro e foram embora. Negou que havia um quarto indivíduo no carro, bem como que DIETER tenha qualquer
“participação nisso aí”
.

JOÃO EDUARDO disse que estava desempregado em Várzea Grande e seu irmão [ELTON] e seu primo [SENMIR] trabalham na região, foi em busca de um emprego na Perdigão, onde deixou seu currículo. Esclareceu que MARCELO ligou no celular de seu irmão e pediu para que ele fosse lá, porque queria conversar com ele, então ele e SENMIR foram juntos. Disse que foram abordados por um senhor, com uma espingarda, e outras duas pessoas vinham por trás, também armados. Foram ameaçados e deixaram o local.

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença condenatória, imputando aos apelantes o crime de extorsão [art. 158, § 1º, do CP], que é o objeto dos três recursos de apelação.

DIETER nega a autoria do crime, afirmando que, no dia 30/06/2015 – apontado na denúncia como a data da ocorrência do crime – não esteve na Fazenda Beija-Flor, pois estava colhendo milho na
“fazenda dos Garcia”
, o que foi confirmado por duas testemunhas ouvidas em juízo, HUGO HENRIQUE GARCIA, proprietário do imóvel rural, e LEANDRO ALVES DE OLIVEIRA, que trabalhava na lavoura.

As testemunhas da acusação ALEX e ADEILSON, por sua vez, apontaram a existência de uma quarta pessoa que permaneceu dentro do veículo, com características físicas semelhantes à de DIETER, mas não afirmaram,
com certeza
, tratar-se dele, pois o automóvel tinha vidros escuros, que estavam fechados, e ambos estavam a uma certa distância do local.

Ocorre que a autoria imputada a ele na denúncia atribui-lhe a condição de
mandante
do crime e, neste ponto, embora os corréus tenham tentado isentá-lo da autoria, tanto a vítima quanto sua esposa, CLARISSA, foram firmes em juízo ao narrar que ELTON, em todas as vezes que se comunicou com eles, afirmava estar agindo em nome de DIETER, e que sua intenção era
“receber uma dívida”
.

Vale acrescentar que DIETER, quando interrogado em juízo, embora tenha negado que contratou os corréus para
“fazer uma cobrança”
, afirmou ser credor de MARCELO, e que este vinha se negando a pagar o débito e até mesmo a atendê-lo para tratar do assunto, emergindo daí a motivação que, somada às declarações da vítima e sua esposa, autorizam a formação da convicção necessária para manter a condenação do apelante.

Quanto a ELTON, SENMIR e JOÃO EDUARDO, os três confirmaram que estiveram na Fazenda Beija-Flor, no dia 30/06/2015, e tinham por objetivo receber uma dívida de MARCELO, alegando, no entanto, que foram convidados por ele para irem até lá e que o débito seria relativo à uma suposta “comissão de corretagem” devida ao primeiro deles.

Esta versão, no entanto, não se sustenta, uma vez que as fotografias acostadas aos autos demonstram que a porteira da fazenda foi arrombada e parte dela destruída para possibilitar que ingressassem com o automóvel Ford KA preto na propriedade rural.

Além disso, tanto MARTINHO, quanto ALEX e ADEILSON, foram uníssonos em suas narrativas dadas em juízo, apontando que um deles – possivelmente JOÃO EDUARDO – portava uma arma de fogo, e que a intenção do trio era falar com MARCELO, que, amedrontado pelas ameaças recebidas nos dias anteriores, escondeu-se no quarto da sede da fazenda, de onde presenciou a abordagem dos réus.

Dessa maneira, concluo que restou suficientemente demonstrada a autoria dos apelantes, sendo descabida a pretensão absolvitória.

No dizente à desclassificação para o crime tipificado no art. 345 do CP [exercício arbitrário das próprias razões], o pleito não prospera.

Sobre os tipos penais em questão, tipificados nos artigos 158 e 345 do CP, NUCCI leciona o seguinte:

“Extorsão: é uma variante de crime patrimonial muito semelhante ao roubo, pois também implicada uma subtração violenta ou com grave ameaça de bens alheios. [...] Indevida vantagem econômica: o termo ‘indevida’ demonstra a presença de um elemento normativo do tipo, de forma que, caso a vantagem exigida seja legítima, pode o agente responder por outro delito, como o exercício arbitrário das próprias razões (art. 345, CP). A vantagem econômica demonstra, nitidamente, ser um crime patrimonial” [Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 954].

“Exercício arbitrário das próprias razões. Análise do núcleo do tipo: fazer justiça pelas próprias mãos significa obter, pelo próprio esforço, algo que considere justo ou correto. Trata-se de conduta de nítida equivocidade, pois se presta à visão do agente, e não da sociedade ou do Estado. Portanto, é correta a sua tipificação como delito, até mesmo porque o monopólio de distribuição da justiça é estatal, não cabendo ao particular infringir tal regra de apaziguamento social. [...] Caráter da pretensão: há de ser um interesse que possa ser satisfeito em juízo, pois não teria o menor cabimento considerar exercício arbitrário das próprias razões – delito contra a administração da justiça – a atitude do agente que consegue algo incabível de ser alcançado através da atividade jurisdicional do Estado. Nessa ótica: STJ: ‘Para configuração do crime de exercício arbitrário das próprias razões é necessário que a pretensão seja legítima, o que não ocorre se o agente, mediante uso de violência e grave ameaça, exige o pagamento de juros oriundos do crime de usura’ (REsp 1.101.831-RJ, 5§ T., rel. Laurita Vaz, 16.04.2009)” [ob. cit., pág. 1513].

Pelos elementos constantes da denúncia realizada, os apelantes exigiam o pagamento de uma dívida que em momento algum teve sua existência comprovada nestes autos, de modo que o fato não pode ser tipificado como exercício arbitrário das próprias razões,
por não se afigurar uma pretensão legítima
, afigurando-se, em tese, como o crime tipificado no art. 158 do CP, qual seja, o de extorsão qualificada [art. 158, § 1º, do CP].

Registro que a cédula rural juntada pela defesa de DIETER, na qual ele figura como avalista, tem como emitente MÁRCIO MATIAS BERTOLIN DALL OGLIO, figurando como interveniente garantidor MARCELO DALL OGLIO, mas não há nenhuma prova de que DIETER tenha pagado referida dívida e se sub-rogado nos direitos do credor originário, a SICREDI CENTRO NORTE. Aliás, ele próprio informou, em juízo, que a Cooperativa de Crédito arrestou a safra dada por MARCELO em garantia, para pagamento da dívida.

Por derradeiro, no tocante à
fração de aumento
utilizada pelo juízo sentenciante em virtude da incidência da qualificadora do § 1º do art. 158 do CP [concurso de pessoas], assiste razão aos apelantes, uma vez que ela foi aplicada em seu grau máximo [1/2] sem a devida fundamentação, o que não se afigura possível e autoriza a reforma da sentença neste ponto, para fixá-la no mínimo legal de 1/3 [um terço], como bem destacado no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

Há uma outra questão que me salta aos olhos, embora não tenha sido objeto dos apelos, mas que, em razão do princípio da ampla devolutividade do recurso defensivo, passo a analisar
ex officio
.

NUCCI, ao analisar o núcleo do tipo penal, assevera que
“
constranger significa tolher a liberdade, forçando alguém a fazer alguma coisa
. É justamente a diferença do roubo, cujo núcleo é subtrair, demonstrando que o agente prescinde da colaboração da vítima, pois tem o bem ao seu alcance”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 955 - destaquei].

O festejado doutrinador prossegue:

“
Violência ou grave ameaça
. É fundamental que a ameaça seja grave bastante para constranger, de fato, a vítima,
a ponto de vencer uma resistência, obrigando-a a fazer o que não quer
.
Do contrário, o delito não se configura
[...].

Consumação
: em que pese defendermos ser a extorsão um
crime formal
(não exige o resultado naturalístico consistente na redução do patrimônio da vítima), ainda há alguns aspectos a considerar no tocante ao momento consumativo. Ocorre que
há, fundamentalmente, três estágios para o cometimento da extorsão
:
1º) o agente constrange a vítima, valendo-se de violência ou grave ameaça
;
2º) a vítima age, por conta disso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer alguma coisa
;
3º) o agente obtém uma vantagem econômica almejada
. Este
último estágio
é apenas configurador do seu
objetivo
(“com o intuito de ...”),
não sendo necessário estar presente para concretizar a extorsão
.
Entretanto, o simples constrangimento, sem que a vítima atue, não passa de uma tentativa
. Para a consumação, portanto, cremos mais indicado
atingir o segundo estágio, isto é, quando a vítima cede ao constrangimento imposto e faz ou deixa de fazer algo
. Sobre o tema, conferir a Súmula 96 do STJ: ‘O crime de extorsão consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida’. Na jurisprudência: STJ: ‘
Não se consuma o crime de extorsão quando, apesar de ameaçada, a vítima não se submete à vontade do criminoso, fazendo, tolerando que se faça ou deixando de fazer algo contra a sua vontade
’ (REsp 1.094.888-SP, 6ª T., j. 21.08.12, v.u., rel. Sebastião Reis Júnior).”
[ob. cit., págs. 956, 957]
.

No julgado mencionado por NUCCI, relatado pelo Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, a Corte Cidadã referendou a posição adotada pelo Tribunal Bandeirante, que reconheceu a existência de
crime tentado
,
verbis
:

“O tipo penal classificado como formal
não exige resultado naturalístico para sua consumação
, exemplo desse delito é a extorsão, art. 158 do Código Penal, que se consuma no momento e no local em que ocorre o constrangimento para que se faça – no caso dos autos, a consecução do proveito econômico – ou se deixe de fazer alguma coisa (Súmula 96/STJ).

Porém
admite-se a tentativa naquelas hipóteses em que a vítima não se submete à vontade do autor.

Independentemente da concepção material ou formal do crime de extorsão, a tentativa é admissível. Cumpre destacar que,
ainda que as demais elementares estejam todas presentes, a extorsão não estará consumada se a vítima, em razão do constrangimento sofrido, não se submeter à vontade do autor, fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa
. Para sintetizar,
o simples constrangimento, apesar de tratar-se de crime formal, sem a atuação da vítima (fazendo, tolerando ou deixando de fazer alguma coisa), não passa de tentativa
. (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Especial 3. 7ª ed., pág. 149)

Essa é, a meu ver, a hipótese dos autos.

Como ficou consignado no acórdão impugnado, feita a exigência pelo réu, a vítima não se submeteu, deixando de realizar a conduta que ele procurava lhe impor
.
Não tendo a vítima se submetido à vontade do criminoso, a hipótese é de tentativa, como decidido pelo Tribunal de São Paulo, e não, como pretende o recorrente, de crime consumado
”
[destaquei].

Desse modo, embora nenhum dos apelantes tenha pleiteado o reconhecimento da tentativa, tenho que ela está sobejamente demonstrada, uma vez que MARCELO, em momento algum, se submeteu à vontade dos agentes.

Portanto,
de ofício
, reconheço que o crime foi cometido na sua modalidade
tentada
, e não consumada.

Dito isso, passo ao redimensionamento da dosimetria.

Destaco que,
embora não haja inconformismo recursal quanto à primeira fase do cálculo, ela merece ser revista de ofício
, o que passo a fazer.

Na primeira etapa, a magistrada sentenciante
negativou as circunstâncias e as consequências do crime, sob o mesmo fundamento, para todos os réus
,
verbis
:

“As circunstâncias em que se deram os fatos foram gravosas, a vítima, juntamente com sua esposa e filha, foram submetidos a graves ameaças, levadas a efeito através de arma de fogo. As consequências deste tipo de crime são nefastas, visto trazer constrangimento e humilhação para a vítima.”

ELTON
teve desvalorada, ainda, a
personalidade
:

“Quanto à personalidade do agente, o réu, durante a sequência de atos que levam ao crime, impusera um clima de verdadeiro terror para a vítima, sempre mediante ameaça de mal grave”.

No que pertine às circunstâncias do crime, sobressai dos autos que a esposa e a filha de MARCELO não foram ameaçadas, como consignado na sentença. Ambas atenderam o interfone da residência e a segunda ouviu ameaças direcionadas ao esposo/pai, não tendo submetida à ameaça pessoal, tampouco mencionaram a existência de arma de fogo, de modo que é descabida a negativação desta circunstância judicial.

Relembro que a menor não foi ouvida em juízo, onde tal fato foi narrado por MARCELO e CLARISSA, seus genitores.

Em relação às consequências, tenho que
“o constrangimento e a humilhação”
são próprias do tipo penal, não restando demonstrado nos autos que, em razão das ameaças, a vítima ou seus familiares tenham apresentado qualquer trauma ou sequela, motivo por que ela deve ser considerada neutra.

Por derradeiro, a fundamentação adotada para desvalorar a
personalidade de ELTON
não se sustenta.

ROGÉRIO GRECO doutrina que
“o julgador não possui capacidade técnica necessária para a aferição da personalidade do agente, incapaz de ser por ele avaliada sem uma análise detida e apropriada de toda a sua vida, a começar pela infância”
(Curso de Direito Penal, parte geral, 17ª edição. Rio de Janeiro: Impetus, 2015, p. 635).

Depois, a jurisprudência é farta no sentido de que
“a personalidade, como circunstância desfavorável,
também deve estar alicerçada em elementos concretos e não em valoração pessoal do magistrado
, ao consignar a reprovabilidade e o suposto desvio de caráter do réu”
[Ap 27045/2014, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/05/2014, Publicado no DJE 30/05/2014], sobretudo porque
não há nos autos laudo psicológico ou psiquiátrico que comprove o desvio de personalidade do agente
, devendo, portanto, ser considerada neutra.

Afastadas as circunstâncias judiciais desvaloradas pelo juízo singular, fixo a pena-base no mínimo legal de 4 [quatro] anos e 10 [dez] dias-multa para todos os réus.

Na fase intermediária, o juízo singular reconheceu a confissão indireta de todos os apelantes, a despeito de DIETER não ter confessado em tempo algum o crime que lhe foi imputado. No entanto, como não houve recurso da acusação, é defeso alterar a sentença para prejudicar a situação do réu.

Desse modo, mantenho a atenuante da confissão indireta para todos os apelantes e conservo a pena intermediária no mínimo legal, aplicando a Súmula 231 do STJ.

Na terceira etapa incide a fração de 1/3 [um terço] em razão do concurso de pessoas [§ 1º do art. 158, CP], alcançando a pena de 5 [cinco] anos e 4 [quatro] meses de reclusão e 13 [treze] dias-multa.

No tocante à tentativa que reconheci de ofício [art. 14, II, do CP], de acordo com NUCCI,
“o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito”
[Código Penal Comentado, 16ª edição, pág. 181].

CLEBER MASSON leciona que
“o iter criminis ou ‘caminho do crime’ corresponde às etapas percorridas pelo agente para a prática de um fato previsto em lei como infração penal. Compreende duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é representada pela cogitação. A fase externa se divide em outras três: preparação, execução e consumação. O exaurimento não integra o iter criminis”
[Código Penal Comentado, Ed. Método, 3ª edição, pág. 118].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, FÁBIO ROQUE ARAÚJO assevera:

“Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

Verifico que o conjunto probatório angariado na instrução processual demonstra que os apelantes percorreram boa parte do
iter criminis,
arrombando a porteira da fazenda da vítima e chegando até a sede da propriedade rural, e não obtiveram êxito, pois o irmão da vítima surpreendeu-os e simulou portar uma arma de fogo, impedindo a invasão do imóvel, assim como a intervenção dos funcionários que alertaram para o porte de arma de fogo de um deles, dando azo à fuga da cena do crime.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou razoavelmente do resultado almejado pelos agentes, motivo pelo qual aplico a fração relativa à tentativa em 1/2 [metade].

Dessa forma, fixo a
pena definitiva de 2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 [seis] dias-multa, para cada um dos quatro apelantes
.

Descabida a substituição de direitos por força do art. 44, I, do CP, uma vez que se trata de delito cometido com violência ou grave ameaça.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
aos apelos interpostos para aplicar a fração relativa à forma qualificada [§ 1º do art. 158 do CP] na fração mínima de 1/3 [um terço] e,
DE OFÍCIO
, afastar a negativação das circunstâncias judiciais na primeira etapa dosimétrica e reconhecer a tentativa [art. 14, II, do CP], redimensionando as penas de ELTON FERREIRA DOS SANTOS, JOÃO EDUARDO FERREIRA SANTOS, DIETER MATSCHINSKE E SENMIR JOSÉ FERREIRA para fixá-las em
2 [dois] anos e 8 [oito] meses de reclusão, em regime aberto, e pagamento de 6 [seis] dias-multa, para cada um dos quatro apelantes
.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022